Tribunal: TJPA
Processo: 0084085-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084085-63.2016.8.14.0301

APELANTE: ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA, AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGENOR CASSIO NASCIMENTO CORREIA DE ANDRADE, ELEN MESQUITA DE MOURA DO NASCIMENTO, THAIS CARDOSO COIMBRA PROFETI, TAISUKE NOGUCHI, SILVIA NATASHA AMERICO DAMASCENO CAROLINO, RODRIGO GARCIA DE ALBUQUERQUE LIMA, FABIOLA CLAUDIA DA SILVA BEMERGUY, BENILSON MAURO DE SOUZA COSTA, AMANDA GOMES RODRIGUES ISHAK

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADAS DE TRABALHO. VALOR-HORA INFERIOR PARA REGIME DE 40 HORAS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer e pagar c/c tutela antecipada, reconhecendo ilegalidade na disparidade remuneratória entre servidores em jornadas de 30h e 40h semanais, com base no valor-hora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando o valor-hora da jornada de 40 horas semanais é inferior ao da jornada de 30 horas, à luz da Lei Estadual nº 6.873/2006, sem que isso represente reestruturação remuneratória indevida pelo Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 6.873/2006 estabelece, em seus anexos, vencimentos distintos para regimes de 30h e 40h, com valor-hora inferior para o regime de maior carga horária, o que enseja desigualdade material.

4. A decisão agravada apenas reconhece a correta interpretação da norma legal estadual, resguardando a irredutibilidade de vencimentos (art. 7º, VI, CF/88), sem promover aumento remuneratório ou afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5. O Judiciário não atua como legislador positivo ao determinar a equiparação proporcional entre os valores-hora, mas assegura a aplicação adequada da lei, com observância dos princípios constitucionais da igualdade, eficiência e moralidade.

6. Ausência de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada, que está em consonância com precedentes deste Tribunal e da jurisprudência nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:

1. A existência de remuneração inferior para jornada de 40h semanais em comparação ao valor-hora da jornada de 30h, quando previstas na mesma estrutura legal de carreira, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2. O Poder Judiciário pode interpretar a legislação infraconstitucional de modo a assegurar isonomia remuneratória proporcional sem que isso represente reestruturação da carreira ou violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VI; Lei Estadual nº 6.873/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0002876-28.2010.8.14.0301; TJPA, Ação nº 0013399-80.2015.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (ID nº 27208161), na qual conheci do recurso de apelação cível e neguei provimento, no bojo de Ação de Obrigação de Fazer e Pagar c/c pedido de tutela antecipada.

Nas razões do agravo interno, o Estado do Pará sustenta que a decisão monocrática merece ser revista pelo colegiado, conforme previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reafirmando a legalidade da Lei Estadual nº 6.873/2006, que estabelece vencimentos distintos para os regimes de 30h e 40h semanais.

Argumenta que o servidor opta por sua jornada com pleno conhecimento do valor da remuneração correspondente, não havendo garantia constitucional de equivalência proporcional entre regimes diversos.

Defende que a irredutibilidade protege o valor nominal da remuneração total e não o valor-hora, destacando que eventual alteração na forma de cálculo violaria os limites da função jurisdicional, sendo matéria de competência do Poder Legislativo.

Aponta, ainda, precedentes do STF e de outros tribunais que corroboram a tese da impossibilidade de equiparação remuneratória com fundamento na isonomia ou proporcionalidade aritmética, reforçando que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo.

Por fim, requer a revogação da decisão monocrática, com a consequente reforma do acórdão que manteve a sentença de procedência, restabelecendo-se a legalidade da estrutura remuneratória vigente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 28908148 e ID nº 28912183).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

O cerne do presente recurso consiste na irresignação do Estado do Pará contra a decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, sob o argumento de que a diferença no valor-hora entre jornadas de 30h e 40h semanais violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O agravante sustenta que a remuneração está prevista em lei específica, que a proporcionalidade entre jornadas não é exigência constitucional, e que o Judiciário não pode, sob o pretexto de isonomia, promover reestruturação remuneratória, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

No caso concreto,
é curial assinalar que a Lei Estadual nº 6.873/2006 prevê que a jornada do Procurador Autárquico, em regra, será de 30 (trinta) horas semanais, salvo previsão específica para a autarquia e fundação junto a qual desempenha suas funções:

Art. 5º da Lei 6.873/2006 - Os integrantes da carreira de Procurador Autárquico e Fundacional serão lotados na respectiva unidade administrativa dos órgãos aos quais estejam vinculados, de acordo com as suas demandas e necessidades.

Parágrafo único — A jornada de trabalho dos Procuradores Autárquico e Fundacional obedecerá à legislação específica de cada autarquia e fundação.

No caso em apreço, a prova documental apresentada pelos autores demonstra que a Procuradoria Autárquica e Fundacional do Estado do Pará atua em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, mas ganham remuneração inferior aos procuradores que laboram em regime de 30 horas semanais, se for levado em consideração o valor de cada hora trabalhada.

Nessa perspectiva, colhe-se dos autos que a Lei Estadual n.º 6.873/2006, que dispõe sobre a estruturação da carreira de Procurador no âmbito das autarquias e fundações públicas da Administração Estadual e dá outras providências, os anexos I e III estipulam as remunerações por horas semanais, mencionando os regimes de 30 e 40 horas, sendo, para aquele, o equivalente a R$2.534,74 para PR-I, classe inicial (Anexo I) e, para o último, o valor de R$2.734,74 para a mesma classe, conforme se dessume do texto legal:

Lei n.º Estadual n.º 6.873/2006, art. 7º:

Art. 7º A remuneração dos servidores integrantes da carreira de Procurador Autárquico e Fundacional é constituída das parcelas de vencimento-base, na forma do Anexo I desta Lei, Gratificação de Escolaridade, Gratificação de Dedicação Exclusiva e de outras vantagens asseguradas por lei.

§ 1º A base de cálculo das gratificações de que trata o “caput” constitui-se de:

I - Gratificação de Escolaridade, no percentual de 80% (oitenta por cento), calculada sobre o vencimento-base; e

II – Gratificação de Dedicação Exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento), calculada sobre o vencimento-base, nos termos do § 4º, do art. 7º, da Lei nº 6.873, de 28 de junho de 2006.

§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, considera-se como Regime de Dedicação Exclusiva (RDE) o exercício de atividades profissionais prestadas exclusivamente à Administração Pública Estadual.

§ 3º Exclui-se do disposto no parágrafo anterior o exercício da função de magistério, quando o horário de trabalho não coincidir com o do Regime de Dedicação Exclusiva.

§ 4º Os Procuradores Autárquicos e os Procuradores Fundacionais, no exercício da função, poderão optar, a qualquer tempo, pelo Regime de Dedicação Exclusiva, ficando vedado, neste caso, o exercício de advocacia privada.

ANEXO I:
ESPECIFICAÇÕES DA CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO E FUNDACIONAL - 30H CARGO CLASSE QUANTITATIVO VENCIMENTO Procurador PR-I 97 R$2.534,74 PR-II 31 R$2.788,21 PR-III 23 R$3.067,03
ANEXO III
: ESPECIFICAÇÕES DA CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO E FUNDACIONAL - 40H CARGO CLASSE QUANTITATIVO VENCIMENTO Procurador PR-I 97 R$2.734,74 PR-II 31 R$3.008,21 PR-III 23 R$3.309,03

Dessa forma, restou consignado na sentença que a lei define que a jornada de trabalho semanal por horas, estipulando os respectivos vencimentos de 30 e 40 horas semanais, o que permite que seja feita a divisão dos valores ali consignados, os quais chegam a R$23,19 para o primeiro regime, e a de R$18,76 percebidos em 40 horas, resultando em disparidade entre os regimes.

Presente essa moldura, há visível disparidade entre os regimes, razão pela qual não se identifica ofensa à Súmula Vinculante n.º 37 e, sim, que seja respeitado o texto legal, em consonância e respeito as diretrizes do princípio constitucional de irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 7º, VI da Carta Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Vale, ainda, destacar excerto do parecer do Ministério Público:

“Cumpre registrar que esse raciocínio não contraria o entendimento da Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal que afirma não caber ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia, uma vez que não se está promovendo o aumento de vencimentos dos Procuradores submetidos ao regime de 40h, mas está sendo exigido que a administração de cumprimento a correta intepretação da Lei n° 6.873/2006, do Estado do Pará, no sentido de que o valor de cada hora trabalhada pelos servidores submetidos ao regime de 40h seja o mesmo daqueles que laboram no regime de 30h, obedecida a proporção estabelecida entre as classes (PR-I, PR- II e PR-III).

Portanto, deve ser levado em consideração o valor da hora trabalhada pelo servidor submetido ao regime de 30h, eis que se considerarmos o valor da hora laborada do regime de 40h, que é inferior, estaria reduzindo a remuneração daquele servidor, o que é vedado pelo princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.

Nesse cenário, reitera-se que não se evidencia ordem para aumento de vencimentos dos procuradores submetidos ao regime de 40h, a situação exposta impõe que a administração dê cumprimento a correta intepretação da Lei nº 6.873/2006, do Estado do Pará, no sentido de que o valor de cada hora trabalhada pelos servidores submetidos ao regime de 40h seja o mesmo daqueles que laboram no regime de 30h, obedecida a proporção estabelecida entre as classes (PR-I, PR-II e PR-III), motivo pelo qual a decisão agravada não merece reparos.

A esse respeito, este Tribunal de Justiça julgou:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO DO PARÁ RECONHECIDA.
LEI Nº 6.873/2006, ANEXO III, DISPARIDADE DE TRATAMENTO CONFERIDO AOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS. SUBMETIDO A JORNADA DE TRABALHOS DIFERENCIADAS NÃO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDEFERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAR O DISPOSITIVO DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA CARTA MAGNA RELATIVOS AOS PRINCIPIOS DA EFICÊNCIA, MORALIDADE E IGUALDADE DE TRATAMENTO PARA SUPERAR A DISTORÇÃO INJUSTA DA REMUNERAÇÃO DESSES SERVIDORES. NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUBAL FEDERAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E REEXAME CONHECIDO E MANTIDA A SENTENÇA REEXAMINADA.

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0002876-28.2010.8.14.0301 20180156775824, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 23/04/2018, 4ª Câmara Cível Isolada)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO AFASTADA.
LEI ESTADUAL Nº 6.873/2006. PROCURADOR NO ÂMBITO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL.
REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. OPÇÃO FACULTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00133998020158140301 15207966, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0002876-28 .2010.8.14.0301 9999153793, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 09/11/2015, 4ª Camara Civel Isolada)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025